Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVAS INEQUÍVOCAS. LAUDO E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. REGIME INICIAL FECHADO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA E DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA.
1. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido de forma inequívoca, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. Fixada pena definitiva inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, deve ser imposto o regime inicial semiaberto, em razão dos maus antecedentes e da reincidência (art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal).
5. Apelação parcialmente provida.